Tribunal: STJ
Processo: 1030211-27.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226440 - MT (2025/0196780-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BORGATO MAQUINAS S/A
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: PEDRO NAYLOR PAVANELLI BATISTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE
CPC/2015.
MERCADORIAS. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE LEI DO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESTADO DE MATO GROSSO.
E DECRETO N. 2.212
LEI N. 7.098/1998
/2014. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 280/STF. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – A conclusão de que a situação dos autos não se amolda ao conteúdo da
deu-se a partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos
Súmula n. 323/STF
autos, revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz dos óbices
contidos na Súmula n. 07 desta Corte.
III – A lide foi julgada à luz de interpretação de legislação local – qual seja, a Lei Estadual
7.098/1998 e o Decreto 2.212/2014 (RICMS/MT) –, sendo imprescindível a sua análise
para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso especial,
consoante a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V – Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51866214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b1d75611-2db6-4258-a296-be7408f6d879

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b1d75611-2db6-4258-a296-be7408f6d879

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226440 - MT (2025/0196780-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BORGATO MAQUINAS S/A
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: PEDRO NAYLOR PAVANELLI BATISTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE
MERCADORIAS. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEI DO
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI N. 7.098/1998 E DECRETO N. 2.212
/2014. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A conclusão de que a situação dos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula n.
323/STF deu-se a partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos,
revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz dos óbices
contidos na Súmula n. 07 desta Corte.
III – A lide foi julgada à luz de interpretação de legislação local – qual seja, a Lei
Estadual 7.098/1998 e o Decreto 2.212/2014 (RICMS/MT) –, sendo imprescindível a
sua análise para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso
especial, consoante a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA (Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por VAMOS MAQUINAS E
contra a decisão que conheceu em parte do Recurso Especial
EQUIPAMENTOS S.A.
e lhe negou provimento, fundamentada na:
i. ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; e
ii. incidência da Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça;
iii. aplicação, por analogia, da Súmula n. 280, do Supremo Tribunal Federal;
Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

iv. impossibilidade de conhecer o recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Sustenta a Agravante pelo afastamento da Súmula n. 7, do Superior,
Tribunal de Justiça, aplicada no contexto do enquadramento da situação dos autos ao
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Alega objetivar apenas debater
acerca da aplicação da Súmula n. 323/STF, se os seus bens foram apreendidos com
liberação condicionada ao pagamento do imposto.
Em relação à Súmula n. 280/STF, aponta que o acórdão recorrido se
baseou em entendimento do Tribunal para denegar a segurança, não se
fundamentando em qualquer dispositivo de legislação local.
No que diz respeito à nulidade do acórdão recorrido, a Agravante juntou aos
autos a nota fiscal de remessa, documento apto a combater o fundamento de que é
legal a apreensão de mercadorias no caso de transporte sem documento fiscal. O
documento, no entanto, foi ignorado pela Corte
.
a quo
Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 431-442e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Controverte-se acerca da apreensão de mercadorias por descumprimento
de legislação fiscal.
- Da omissão
A decisão agravada consignou inexistir omissão acerca de questão
essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro
vício a impor a revisão do julgado.
Irresignada, a Agravante reitera a omissão quanto à nota fiscal de remessa,
documento apto a comprovar a regularidade das mercadorias apreendidas.
Sobre a questão, a Corte de origem assim se manifestou:

No presente caso, a controvérsia discutida encontra-se pacificada por este
Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de D
emandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito
Público, da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, no qual foi
decidido que, “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e
sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na
apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter
continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a
mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota
quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do
ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte,
conforme legislação estadual” (TJ/MT, Seção de Direito Público, Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000,
Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de
setembro de 2019).
E, na hipótese dos autos, o Termo de Apreensão e Depósito – TAD
no1157597-9, datado de 4 de agosto de 2022, retrata que o bem foi
apreendido por ser transportado (Id. sem notas fiscais vinculadas192205699).
Consta, ainda, no aludido documento que: (...) IRREGULARIDADES
OBSERVADAS/DIVERGENCIA DAS INFORMAÇÕES: NÃO HOUVE
A EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE TRÂNSITO DA MERCADORIA: VENDA
DE 01 GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 100KW NO VALOR DE
R$271.522,63 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E
VINTEE DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). NESSE CASO
ESPECÍFICO,
ESTÁ
CLARO
QUE
OS
BENS
ESTÃO
DESACOMPANHADOS DE NOTA FISCAL - OPERAÇÃO DE VENDA DE01
GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 100KW. (Id. 192205699 – pág. 7).
Como se sabe, ainda que a operação não seja tributada, todo e qualquer
transporte de bens deve ser acompanhada de nota fiscal idônea, a fim de
se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada
ao fiscal fazendário em todas as Unidades Operativas de Fiscalização
/Postos Fiscais por onde transitar, portanto, no exato momento da
fiscalização, o que não ocorreu no caso em tela.
A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT,
como cito:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste
regulamento e demais atos da legislação tributária, são
obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei 7.098/98 – redação
retificada – DOE de 05.01.99)
(...)
XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na
legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades
Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a
mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do
carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso,
para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Em igual sentido estabelece a Lei Estadual 7.098/1998:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:
(...)
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de
Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a
documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e
visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para
retenção de uma de suas vias; [Destaquei].

Quanto ao momento da emissão/apresentação do documento fiscal aos
agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o
seguinte:

Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de
documentos ou de livros ou da notificação para sua
apresentação. Parágrafo único O início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas,
independentemente de sua intimação.
[...]
Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

Art. 948. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as
obrigações acessórias que tenham por objeto prestações
positivas ou negativas, previstas na legislação . (v. artigos 17, 17-
A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)
Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em
contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à
inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei].

Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado
no IRDR mencionado, ao definir que, desde que estritamente relacionada à
operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, na
apreensão de mercadoria que visa coibir infração inexiste ilegalidade
material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.
Daí decorrente, não há falar na incidência do verbete no 323 da Súmula
da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal visto que
este enunciado deve ser aplicado, somente, quando a apreensão de
mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos
anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a
mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, ou se verificar qualquer
outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula não é
aplicável.
Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a
legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é
decorrência natural. (fls. 214-217e)

No caso, mantenho a conclusão de que não há omissão, tampouco qualquer
outro vício a impor a revisão do julgado.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; vi) e, deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:
Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmara
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v. g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181
/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos
EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
- Da apreensão de objetos sem nota fiscal vinculada
Neste ponto, a decisão atacada decidiu por aplicar as Súmulas n. 7, do
Superior Tribunal de Justiça, e 280, do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito
à equiparação da situação ora analisa com o conteúdo da Súmula n. 323/STF.
Alega a Agravante que a discussão cinge-se apenas em verificar se houve,
ou não, liberação das mercadorias apreendidas condicionada ao pagamento do tributo.
A partir dos elementos fáticos, a Corte de origem consignou por não incidir a
Súmula n. 323/STF no presente processo, pois a apreensão não foi utilizada como
meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias
apreendidas.
, os objetos apreendidos estavam desacompanhados de nota
In casu
fiscal.
Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

Dessa maneira, aplicável ao caso a Súmula n. 7, deste Superior Tribunal de
Justiça, porquanto alterar as conclusões do Tribunal de origem demandaria necessário
revolvimento de matéria fática.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO.
SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Ante a ausência de prévio debate deste tema no acórdão recorrido, a
análise da incidência, ou não, da Súmula n. 323 do STF à hipótese dos
autos não pode ser efetivada na presente via, tendo em vista o óbice
previsto na Súmula n. 282/STF, aplicado de forma analógica ao recurso
especial.
2. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram que os bens
apreendidos em poder da recorrente não enquadravam-se no conceito de
bagagem, devendo, portanto, submeter-se ao procedimento administrativo
para a regularização da importação. Essa conclusão afigura-se inalterável
na via eleita, em razão do conteúdo da Súmula n. 7 desta Corte.
Precedente citado: AgRg no REsp 1.217.326/PR, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe de 21.10.2011.
3. A falta de impugnação, no recurso especial, da assertiva, contida no
acórdão recorrido, de que a imunidade fiscal não desobriga a comprovação
da regular internação de produtos no país inviabiliza o conhecimento da
tese recursal de ilegalidade do ato de retenção de mercadorias efetivado
sob a justificativa de descumprimento dessa obrigação acessória.
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.213.300/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/3/2013
13/3/2013
Outrossim, ao contrário que afirma a Agravante, a Corte
, no exame da
a quo
controvérsia, partiu da interpretação de legislações estaduais, quais sejam a Lei
Estadual 7.098/1998 e o Decreto 2.212/2014 (RICMS/MT), sendo imprescindível a sua
análise para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso
especial, consoante a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário”, aplicável, por analogia,
nesta Corte, como espelham os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. OFICIAL DE JUSTIÇA.
DESLOCAMENTO. CITAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO LOCAL.
[...]
4. O exame da alegação de que os oficiais de justiça do TJ/PB já
receberiam gratificação para o cumprimento das diligências inerentes à sua
atividade, porquanto fundada em lei local, esbarra no óbice da Súmula 280
do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") ,
aplicada, por analogia, ao recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.248.714/PB, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2024, D Je de 26.06.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n. 6.560/2014 em face das Lei Complementar
Federal n. 101/2000 e Lei Federal n. 9.504/97 – não pode ser enfrentada
por esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "d", da Constituição Federal.
Neste sentido: AgRg no REsp 1456225/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
17/9/2015
28/9/2015
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou
legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais 6.560/2014, 6.790, 6.856 e
8.856/2016 e o Decreto 15.863/2014, o que implica a inviabilidade do
recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.136.760
recurso extraordinário"
/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1304409/DF, Rel. Ministro
6/3/2023
13/3/2023
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em , D Je .31
/08/2020 04/09/2020
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.125.198/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, D Je de 21.08.2024 –
destaque meu).

- Do dissídio jurisprudencial
Em virtude do que foi anteriormente exposto, o recurso especial também
não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto
prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea
"a" do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
CARÁTER
EXCEPCIONAL. RECURSO QUE NÃO ATACOU FUNDAMENTO BASILAR
QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou
omissão da decisão recorrida. Ademais, os segundos embargos de
declaração devem versar sobre vício existente no julgamento dos primeiros
embargos de declaração e não no do acórdão principal (E Dcl nos E Dcl
nos EREsp 636248/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe
). Verificada a existência de omissão em ambos os julgados, dos
05/05/2008
primeiros embargos de declaração e do acórdão que julgou o recurso
especial, relativamente ao fundamento basilar do acórdão do Tribunal de
origem para afastar a prescrição intercorrente, devem ser acolhidos estes
segundos embargos de declaração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em
caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de
declaração, para correção de premissa equivocada, sobre a qual tenha se
fundado o julgado embargado, quando tal for decisivo para o resultado do
julgamento (EDcl no AgRg no AREsp 151.216/SP, Rel. Ministro João Otávio
Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

de Noronha, Terceira Turma, DJe
; EDcl no AgRg no REsp
20/09/2013
730.190/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je
).02/06/2010
3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, qual seja, a circunstância de que não houve o transcurso
do prazo prescricional quinquenal em virtude da suspensão da execução
fiscal para apreciação dos embargos à execução, esbarrando, pois, no
óbice da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A respeito do
tema: AgRg no R Esp 1.326.913/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, D Je ; E Dcl no4/2/2013AR Esp 36.318/PA, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe .9/3/2012
4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, com o
consequente não conhecimento do recurso especial.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
09/06/2015
18/06/2015

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ.
LICITAÇÃO.
CREDENCIAMENTO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PREVISÃO
EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI No 8.666/1993 E DO
CÓDIGO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS DE INFIRMAR OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC".
2. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional,
tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, estando as razões do recurso genéricas e dissociadas
doque decidido no acórdão recorrido, bem como quando não impugnam
fundamento autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado
(Súmulas 284 e 283/STF).
4. O recurso especial não é, em razão das Súmulas 05 e 07/STJ, via
processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente
em contexto fático-probatório próprio da causa, tampouco de interpretação
de cláusulas contratuais.
5. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no
REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
18/6/2015
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.343.289/AP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
-
06/12/2018
14/12/2018
destaques meus).

Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência d o recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n.
1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n.
1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do recurso, não resta configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA50956837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: ca821664-71db-4b58-803d-95c3e819332e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.440 / MT
Número Registro: 2025/0196780-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10302112720228110041
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BORGATO MAQUINAS S/A
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : PEDRO NAYLOR PAVANELLI BATISTA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
VEÍCULO APREENDIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BORGATO MAQUINAS S/A
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : PEDRO NAYLOR PAVANELLI BATISTA
Documento eletrônico VDA51807264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 3e4699de-02c0-4d3a-a0c4-b51c8c90cc9e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 3e4699de-02c0-4d3a-a0c4-b51c8c90cc9e